Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL. NECESSIDADE DE REPAROS NOS EDIFÍCIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS DECISÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA DO CONDOMÍNIO. PARALIZAÇÃO DAS OBRAS JÁ INICIADAS. OBRAS NECESSÁRIAS OU VOLUPTUÁRIAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUÓRUM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para que se possa verificar se os reparos são urgentes e necessários à manutenção da parte estrutural dos blocos ou se estes se enquadram em obras necessárias ou voluptuárias – a fim de se analisar se houve violação ao quórum necessário para sua aprovação na assembleia realizada –, faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada e do efeito suspensivo.
2. Agravo de instrumento não provido.